Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730279-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA VOGADO MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARIA DE FÁTIMA VOGADO MACEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos (ID 203067014): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DE FATIMA VOGADO MACEDO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, imediatamente e por tempo indeterminado, o produto BISALIV POWER BROAD CBD 20MG/ML – 48 FRASCOS POR ANO E BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3% - 48 FRASCOS ANUAIS, de acordo com a autorização da ANVISA e prescrição médica, observando, nesse sentido, a quantidade e modelo indicados, enquanto perdurar o tratamento médico. Autos relatados na decisão ID 189480593, de 12/03/2024, que determinou a emenda à inicial. Determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não apresentou os documentos e esclarecimentos determinados. Novamente intimada, apresentou manifestação aduzindo (I) provável negativa administrativa; (II) não ser necessária a referida comprovação; (III) em relação ao fornecimento da medicação: “conforme lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, é possível observar que o sistema não fornece nenhum medicamento com canabidiol, de modo que, resta evidente que a negativa sobre o fornecimento do medicamento seria positiva”, ID 194417183. Mantida a decisão, sobreveio petição com print de e-mail endereçado ao gabinete da SES/DF sem resposta e pedido de reiteração da tutela de urgência, ID 195472176. Decisão, ID 195641875, concedeu novo prazo para o devido atendimento das determinações determinadas na emenda à inicial. Na petição ID 198651841 foi requerido a dilação do prazo devido a dificuldade de contatar a parte autora para fornecer a documentação necessária. Decisão, ID 198875092, concedeu prazo de 10 (dez) dias a parte autora para juntada de comprovante da negativa administrativa e relatório médico circunstanciado complementar justificando a escolha de produto de marca específica. A parte autora, ID 201266065, juntou relatório médico circunstanciado complementar justificando a escolha de produto de marca específica, bem como a impossibilidade de substituição pelo produto à base de canabidiol dispensado pela SES/DF. Informou que está diligenciando junto ao Distrito Federal para obter a resposta administrativa sobre a solicitação do fármaco. Por fim, juntou ouvidoria e novos relatórios médicos, ID 202475159. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ Fixada a competência deste Juízo especializado em saúde pública, ID 189480593. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o produto BISALIV POWER BROAD CBD 20MG/ML – 48 FRASCOS POR ANO E BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3% - 48 FRASCOS ANUAIS, registrado na ANVISA como produto e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 191480803, com custo anual estimado em R$ 17.920,00 (dezessete mil, novecentos e vinte reais). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2099 (file:///C:/Users/t313349/Downloads/2099%20(1).pdf) e 2231 (file:///C:/Users/t313349/Downloads/2231.pdf), o NATJUS pontuou importantes ressalvas à dispensação do produto requerido, principalmente no tocante à ausência de evidência científica sólida acerca do tratamento proposto, à existência de formulações de produção nacional que dispensam importação excepcional, com custos relativamente menores e ao posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 2.324/2022. De outro lado, no relatório ID 202475161, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _Concedida a gratuidade de justiça, ID 189480593. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Em suas razões, a agravante requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que se determine que o agravado forneça, imediatamente, os medicamentos Bisaliv Power Broad CBD 20MG/ML e Bisaliv Power Full 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3%, prescritos pelo médico que acompanha a agravante, servindo a decisão judicial como ofício, no prazo de 20 dias. Pede, ainda, seja fixada multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Argumenta, em suma, que foi diagnosticada com doença de Fabry (E75.2 (ILDS E75.25) associada à dor crônica há 10 anos. Apresenta queixa de tontura/sonolência excessiva, além de dificuldade de manter foco, irritabilidade, agressividade e regressão de desenvolvimento psicomotor e cognitivo. Tamanha a gravidade do seu quadro clínico que inúmeras foram às tentativas de tratamentos com utilização de medicamentos, contudo, restou comprovada ineficiência de tais tratamentos para a melhora ou estabilidade do quadro da parte agravante, tendo os efeitos adversos gerado uma piora geral do seu quadro comportamental e de interação social, considerando essencialmente os níveis de toxicidade dos medicamentos comumente receitados, especialmente se ingeridos por um longo período de tempo. Pontua que, após a comprovada ineficácia de tais tratamentos, verificou-se a possibilidade de utilizar o óleo à base de cannabis, e como esperado os resultados foram benéficos. Sendo assim, inequívoco que a medicação com cannabis sativa é melhor para vida da agravada e necessita ser fornecida de forma urgente, para suspender a medicação tradicional, a fim de evitar prejuízos para sua saúde. Aduz que o laudo médico aborda uma questão de extrema relevância, evidenciando a importância do tratamento canábico para a melhora do quadro clínico da agravante de forma imediata. Alega, ademais, que a resolução do CFM no 1.246/88 confere ao médico que assiste ao paciente a prerrogativa de tomar decisões a fim de buscar a melhora no seu estado de saúde, ou seja, quem define o tratamento da paciente é o médico. Assevera que resta demonstrado que a agravante preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, quais sejam: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade dos dispositivos de saúde, assim como da ineficácia de insumos similares fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e iii) existência de registro dos dispositivos/insumos na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Conclui que inexiste razões para que não sejam fornecidos os medicamentos à autora, devendo ser assegurado não somente o direito à saúde, mas também direito à dignidade da pessoa humana (ID 61882098). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 189480593). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada na qual a autora requer a condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento BISALIV POWER BROAD CBD 20MG/ML e BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3%, na forma e termos da prescrição médica apresentada aos autos (ID 189274537). De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. Conforme já exposto, a autora, ora agravante, pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido. Afirma possuir diagnóstico de Doença de Fabry associado a dor crônica há 10 anos, em uso de Aradois 50mg (1-0-0) / Pregabalina 75mh (0-0-1), e que o médico assistente relatou a ineficácia das medicações disponíveis pelo SUS, porém, destacou que a doença permanece em progressão (ID 61882107). Alega que o relatório médico indica que a paciente é “hipertensa, portadora ainda de espondiloartropatia, cursando com crises álgicas intensas, frequentes e por vezes incapacitantes, prejudicando sobremaneira o desempenho de suas atividades habituais, inclusive atividades da vida diária, bem como atividades laborais, devendo afastar-se destas por tempo indeterminado, seguir em acompanhamento e tratamento especializado e multidisciplinar. CID.10: E75.2 / M47.9 / M54.4” (ID 61883610). Também consta do relatório que o fármaco prescrito oferece muitas esperanças em relação à evolução positiva da paciente, “sendo imprescindível o tratamento com uso de medicações extraídas da cannabis, os fitocannabinóides, com embasamento teórico e científico para oferecer segurança nesse tratamento, e um prognóstico positivo para evolução do quadro sintomatológico da paciente em questão, devido aos efeitos ansiolíticos que seus componentes oferecem, os quais diminuem os sintomas psicológicos que tanto limitam sua produtividade e também contribuem para uma qualidade de vida, até então, muito limitada. Assim, o tratamento deve ser contínuo e se mostra urgente e imprescindível, vez que as evoluções de melhora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto.” (ID 61882107). Diante desse cenário, conquanto se trate de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a obrigatoriedade de o poder público fornecer o fármaco pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”. (REsp n. 1.657.156/RJ, Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe de 04/05/2018). Apesar de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento da paciente, certo é que o fornecimento de medicamento não incorporados em atos normativos do SUS exige maior cautela, devendo ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, a imprescindibilidade do fármaco, bem como a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação para o caso clínico da autora. No caso, do relatório médico colacionado ao feito não é possível inferir se tratar de caso de manifesta urgência ou emergência médica que não possa esperar o parecer do NATJUS. Como bem pontuou a decisão agravada, “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”, o que não é o caso dos autos (ID 203067014 da origem). Desta feita, sem olvidar a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se verifica, no atual estágio incipiente do feito, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada, notadamente diante da falta elementos suficientes que possam conduzir a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado (Tema 106/STJ), situação que compromete identificar a probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essa razão, o juízo de origem entendeu pela remessa do feito ao NATJUS/TJDFT para manifestação técnica a fim de melhor aferir os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida e determinar o fornecimento liminar do medicamento não padronizado pelo SUS pelo ente distrital. Ou seja, ausente nos autos a manifesta probabilidade do direito (Nota Técnica emitida em caso clínico idêntico), tampouco prejuízo da demora (risco de morte pela gravidade do quadro clínico atual da parte), acrescido de que a decisão acerca da tutela de urgência será reanalisada pelo juízo de origem após manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida nesta sede recursal. No mesmo sentido: “(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. A despeito de incumbir ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 5. Considerando que a decisão acerca da tutela de urgência vindicada será reanalisada pelo juízo de origem tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do relatório médico complementar, denota-se prudente aguardar a competente dilação probatória com o objetivo de que sejam avaliadas as alternativas de tratamento do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419568020238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 27/02/2024) - g.n. “(...) Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 18/05/2023) - g.n. “(...) O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106). 2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. 3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado”. (07228991320228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 16/12/2022) - g.n. Portanto, reconhecida a pertinência do parecer médico do NATJUS nos autos, a fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela no feito, ainda inexistente no atual estágio processual, inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial pela autora, sendo descabido ultrapassar as barreiras que o próprio juízo de origem vislumbrou quanto à instrução do feito. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator